Tribunal: STF
Processo: HC 82762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Co-réus em idêntica situação processual.
3. Decisões divergentes em dois habeas corpus impetrados junto ao
Superior Tribunal de Justiça, sendo uma pela concessão e outra pelo
indeferimento da ordem. 4. Aplicação do art. 580 do Código de
Processo Penal. 5. Precedentes. 6. Deferimento da ordem de habeas
corpus